Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728659-65.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO DO NASCIMENTO APELADO: ALINE MARINE GOMES DE SOUZA, VICTORIA EVELYN GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 39531414), com pedido de tutela de urgência, interposta pelo Autor VICTOR HUGO DO NASCIMENTO em face de sentença (ID 39531408), que nos autos ação declaratória de nulidade de contrato particular de divisão amigável de bens com ação declaratória de nulidade de instrumento particular de cessão de direitos proposta em face de ALINE MARINE GOMES DE SOUZA E VICTORIA EVELYN GOMES DO NASCIMENTO, julgou improcedentes os pedidos e condenou “a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, os quais fixo no valor de R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, parágrafos 8o e 2o, do Código de Processo Civil”. Adoto, como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida de ID 39531408: Trata-se de ação proposta por VICTOR HUGO DO NASCIMENTO em desfavor de ALINE MARINE GOMES DE SOUZA e VICTORIA EVELYN GOMES DO NASCIMENTO. Afirma a parte autora que passou a conviver com a primeira requerida em união estável em 1999, sendo que em 2009 foi formalizada, cujo rompimento deu-se em setembro de 2019. Aduz que passou a utilizar substâncias entorpecentes, que se internou voluntariamente em comunidade terapêutica e que celebrou com a primeira requerida contrato particular de compromisso de divisão e partilha de bens em 10/07/2020, no qual restou pactuado que a primeira requerida permaneceria com o imóvel situado no Setor Habitacional Pôr do Sol, SHPS 206, Conjunto C, Casa 08, CEP: 72238-155, no valor de R$ 300.000,00, e que o Autor receberia o veículo Ford EcoSport, placa PAZ 7627, renavam 01010342751 no valor de R$ 45.000,00, além de R$ 50.000,00 em dinheiro, o que representaria desvantagem excessiva. Alega que a primeira requerida se valeu de sua fragilidade emocional e o instigou a assinar em 10/07/2020 um contrato de cessão de direitos do imóvel em favor da filha mais velha do casal, a segunda requerida, sob a promessa de uma reconciliação, que não ocorreu. Pleiteia a anulação de ambos os contratos. Deferida a gratuidade de justiça à parte autora (ID 107167589). A parte requerida foi citada (IDs 108389794 e 108394472). A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 119990593). Em contestação (ID 122539283), as requeridas informam que o divórcio foi decretado na ação 0714302-80.2021.8.07.0003, que a separação ocorreu em razão do consumo excessivo de álcool e drogas pelo autor, que foram gerados diversos boletins de ocorrência e concedidas medidas protetivas, que em verdade o Autor desejava angariar fundo com o contrato de partilha de bens para compra do imóvel situado no lote 18, da chácara 18-B, rua 06, Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Taguatinga-DF, que tinha plena capacidade de compreensão do contrato, que o autor pedia R$ 100.000,00. Réplica da parte autora, em que refuta as teses defensivas e reitera os argumentos iniciais, à ID 125020140. Não houve dilação probatória. Vieram os autos conclusos para sentença. É o necessário relatório. O Autor apela (ID 39531414), sustentando que: (i) a sentença de mérito não observou critérios de proporcionalidade e exatidão no seu teor, cujos efeitos deverão ser suspensos em caráter liminar conforme teor do art. 1.012 do CPC; (ii) o Juízo sentenciante entendeu que ele estava ciente e capaz quando realizou o contrato de separação amigável com a primeira Apelada, sua ex-esposa, indeferindo os seus pedidos iniciais; (iii) houve muita disparidade no acordo celebrado de separação amigável com divisão dos bens constituídos na constância do casamento entre o ele e a primeira Apelada, que se valeu de sua fragilidade emocional e o instigou a assinar, em 10/07/2020, um contrato de cessão de direitos do imóvel em favor da filha mais velha do casal, a segunda Apelada, sob a promessa de uma reconciliação, o que não ocorreu; (iv) há provas nos autos de que ele estava fragilizado, como também estava fazendo tratamento psicológico, participou de terapias entre o período de 2019 a agosto de 2020, estando à época psicologicamente desequilibrado emocionalmente, com depressão, pânico além de estar sobre o efeito constante de entorpecentes; (v) só fez o aludido contrato, pois, a primeira Apelada deu-lhe a certeza que voltaria a viver com ele, dessa forma, como ele queria ter a esposa de volta e a sua família, se sujeitou à proposta feita pela ex-esposa, deixando de verificar, na data da realização do contrato, que tal divisão dos bens prejudicou bastante a ele, e somente após receber alta psicológica, e voltar em si, viu que tinha realizado um contrato muito prejudicial a si mesmo; (vi) se ele estivesse normal, o que não estava na época da celebração do contrato, não iria realizar um contrato favorecendo tanto a primeira Apelada, pois deixou de receber nessa partilha a quantia estimada, na época, no valor de 190.000,00 (cento e noventa mil reais); (vii) qualquer pessoa com faculdades mentais normais não iria realizar um contrato tão desproporcional e prejudicial a si mesmo, nota-se que ele não estava capaz de celebrar contrato nenhum, pois fazia uso habitual de drogas ilícitas, fato esse constatado pelo próprio psicólogo que lhe atendeu. Requer a concessão da tutela de urgência, para: (i) que “este juízo determine a suspensão de todos efeitos e anular o contrato de compromisso de divisão amigável realizado pelo apelante com a primeira apelada: ALINE MARINE GOMES DE SOUZA, com a expedição do componente mandado ao Cartório do 3o Of. de Notas, Reg. Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga, localizado na QSA 24, Lote 01, Taguatinga/DF, CEP: 72.015-240”; (ii) anular o contrato particular de cessão de direitos realizado com a segunda Ré, declarando-o como proprietário de fato do imóvel situado no Setor Habitacional Pôr do Sol, SHPS 206, Conjunto C, Casa 08, o qual foi excluído da sua ação de divórcio litigioso com a primeira requerida, que tramita na 3a Vara de Família e Sucessões de Ceilândia. No mérito, pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, quais sejam: b) A procedência do pedido para decretar a anulação do contrato de compromisso de divisão amigável realizado pelo requerente com a primeira requerida: ALINE MARINE GOMES DE SOUZA, com a expedição do componente mandado ao Cartório do 3o Of. de Notas, Reg. Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga, localizado na QSA 24, Lote 01, Taguatinga/DF, CEP: 72.015- 240; c) como também decretar a anulação do contrato do particular de cessão de direitos realizado com a segunda requerida: VICTÓRIA EVELYN GOMES DO NASCIMENTO. declarando dessa forma o requerente como proprietário de fato do imovél situado no Setor Habitacional Pôr Do Sol, Shps 206, Conjunto C, Casa 08, imovel este que fora excluído da ação do divórcio litigioso do requerente com a primeira requerida, ação esta que tramita na 3a Vara de Família e Sucessões de Ceilândia. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade concedida (ID 39529796). Em contrarrazões (ID 39531419), as Apeladas refutam os argumentos da apelação, defendendo a manutenção da sentença. Intimado a esclarecer sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo, o Apelante sustenta que (ID 40054215): Devido o Apelante ter tido conhecimento por meio de vizinhos que residem na mesma rua que o imóvel a qual fora doado, onde solicita a anulação do contrato extra – judicial na petição, que há indícios que o imóvel fora vendido pela primeira apelada a Sra. Aline Gomes de Souza dessa forma prejudicando substancialmente a eficácia do Pedido em fase de Recuso de Apelação, apesar de não ter sido mencionado essa fato no recurso de Apelação fora solicitado a CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO como forma de garantir a demando processual como também afim de suspende a eficácia da sentença proferida no Tribunal de Primeiro Grau, com base no artigo 1.012 ,II, § 4° do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante à fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA RECURSAL O Apelante sustenta que há indícios de que o imóvel, objeto da presente ação, foi vendido pela primeira Apelada, prejudicando-o substancialmente, e, apesar de não ter mencionado esse fato no recurso de Apelação, foi solicitado a concessão de liminar a fim de suspender a eficácia da sentença proferida, com base no art. 1.012, § 4° do CPC. O § 4o do art. 1.012 estabelece que: “§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” [grifos nossos]. Os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação são, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, devendo estar presentes de maneira concomitante no caso concreto. No presente caso, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que o Apelante não se desonerou da necessidade de evidenciar, sobretudo, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, em sua peça recursal, o Apelante limitou-se a pedir a concessão da tutela de urgência, deixando de mencionar acerca da probabilidade do direito. Acentue-se que o Apelante, apenas reproduziu os pedidos de sua inicial. No esclarecimento sobre o pedido para atribuição de efeito suspensivo (ID 40054215), o Apelante alegou “ter tido conhecimento por meio de vizinhos que residem na mesma rua que o imóvel a qual fora doado, onde solicita a anulação do contrato extra – judicial na petição, que há indícios que o imóvel fora vendido pela primeira apelada a Sra. Aline Gomes de Souza dessa forma prejudicando substancialmente a eficácia do Pedido em fase de Recuso de Apelação, apesar de não ter sido mencionado essa fato no recurso de Apelação fora solicitado a CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO como forma de garantir a demando processual como também afim de suspende a eficácia da sentença proferida no Tribunal de Primeiro Grau, com base no artigo 1.012 ,II, § 4° do CPC: Art. 1.012”. Todavia, para fins de atribuição de efeito suspensivo, carece a probabilidade no provimento do recurso, pois não há verossimilhança na alegação do Apelante em relação ao cenário fático apresentado, que será apreciado por ocasião do voto. Ademais, como se deduz dos pedidos do Apelante, o que ele pretende com seu pedido liminar é a verdadeira antecipação do mérito recursal, buscando a anulação dos contratos objetos da presente ação. Cabe ressaltar que, não foi comprovado, também, o risco de dano grave ou de difícil reparação para o Apelante, pois, a rigor, confunde-se o objeto do recurso com o fundamento para pleitear atribuição de efeito suspensivo. Além disso, a existência de meros indícios, de que o imóvel, objeto da presente ação, foi vendido pela primeira Apelada, não é apto a justificar a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante disso, se a parte se limita a reproduzir o tema de fundo da apelação, sem evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo se impõe. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em apelação. Intimem-se as partes para ciência. Após preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022 13:14:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador